Tribunal: TJDFT
Processo: 0738566-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738566-07.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA FERREIRA DE MELO PEREIRA, LINEUDA FERREIRA DE MELO APELADO: PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA D E C I S Ã O As apelantes pedem em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, além de afirmarem estar patrocinadas pela Defensoria Pública. Na espécie, as requerentes, apesar de declararem que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, não trouxeram provas capazes de sustentar suas alegações. Assim, com o intuito de fazer jus às benesses da gratuidade, intimem-se as recorrentes para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dos últimos três meses, cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil, bem como demais documentos, atualizados, que comprovem a atual situação de hipossuficiência. Deverão, ainda, comprovar a alegação de patrocínio pela Defensoria Pública, o que não condiz com as provas dos autos, podendo, inclusive, indicar eventual má fé processual. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador